Tribunal: TJDFT
Processo: 0718702-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO. TERMO INICIAL. PRIMEIRA TENTATIVA DE CITAÇÃO. PRIMEIRA PENHORA FRUSTRADA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A prescrição intercorrente resta configurada quando o credor permanecer inerte por período superior ao da prescrição do direito material objeto da pretensão executiva, tendo como termo inicial o encerramento do prazo de suspensão, nos termos do parágrafo 4o do artigo 921 do Código de Processo Civil.

2. Decorrido o prazo de um ano de suspensão da execução, nos termos do artigo 921, III, do Código de Processo Civil, inicia-se a contagem do prazo da prescrição intercorrente.

3. A não localização de bens passíveis de penhora é termo inicial do prazo de suspensão estabelecido no artigo 921, III, do Código de Processo Civil.

4. A primeira tentativa de Citação frustrada não pode ser utilizada como termo inicial da suspensão do feito, por ainda restar pendente meios ordinários de localização de novos endereços para Citação do réu. Princípio Processual da Cooperação.

5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.